Tribunal: TJMT
Processo: 1029707-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029707-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANI DA SILVA MENDES - CPF: 831.037.751-72 (VÍTIMA), JADER MAXIMO DE SOUSA - CPF: 050.265.513-51 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JADER MAXIMO DE SOUSA - CPF: 050.265.513-51 (ADVOGADO), JOSE SOARES - CPF: 049.806.533-24 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), CORREGEDORIA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva em caso de violência doméstica, mantendo a custódia cautelar do paciente acusado de lesão corporal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da fundamentação da prisão preventiva; e (ii) a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no resguardo da integridade física da vítima, em conformidade com o art. 312 do CPP.

2.

O risco de reiteração delitiva está evidenciado pela existência de ação penal anterior por tentativa de homicídio contra outra ex-companheira.

3.

3. Em casos de violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade concreta.

IV. Dispositivo:
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima de violência doméstica não configura constrangimento ilegal quando demonstrada sua necessidade concreta. 2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por ação penal em curso por crime doloso da mesma natureza, justifica a manutenção da custódia cautelar”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e III; Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 972.065/MG; Enunciado n. 06 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ SOARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos Ação Penal n. 1000774-51.2025.8.11.0035, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante à ausência de alteração do quadro fático.

O impetrante sustenta: a) a ausência de fundamentação concreta na decretação e manutenção da prisão preventiva e; b) o cabimento de medidas cautelares diversas da segregação cautelar.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, fixando-lhe, alternativamente, medidas cautelares diversas (Id. 311210388).

Documentação juntada (Id. 311210392 a 311213857).

Liminar indeferida (Id. 311351873).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 311565861).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 317227853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente José Soares foi assim fundamentado:

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na
gravidade concreta do crime
.

O crime cometido pelo acusado é grave, devendo a prisão ser mantida uma vez que
atenta contra a ordem pública
e da
própria vítima
, o que deve ser protegido em casos como o dos presentes autos, pois a periculosidade social do denunciado está evidenciada no
modus operandi
do ato criminoso, devendo este Juízo dar efetiva resposta aos atos perpetrados, para se evitar que a vítima entre no conhecido círculo da violência doméstica, correndo risco de ter sua integridade física, moral e psicológica, mais uma vez, agredidas.

Não se olvida do argumento da defesa de que há excesso de prazo, o qual analiso e não verifico razão (...).

Nesse rumo, imperioso mencionar que a medida cautelar visa resguardar, também, a integridade física, mental e psicológica da vítima, que em se tratando de contexto de violência doméstica, engloba ainda mais fatores relevantes juridicamente.

O Estado de Mato Grosso se destaca negativamente quando o assunto é violência doméstica, de modo que, visando, como dito anteriormente, dar a resposta estatal adequada ao caso, não há outra medida cabível neste momento, senão a manutenção do cárcere, de forma preventiva, sobrelevando-se a necessidade de proteção da ordem pública e da vítima, mais uma vez.

Noutro ponto, a gravidade em concreto das atitudes do custodiado merece acerto na decisão, o que, ao menos por ora, entendo pela segregação cautelar (...).

Desta forma, tenho que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, eis que
há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme exaustivamente citado na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes
.

Assim, analisando o caso em contendo verifico que o encarceramento é a medida que mais se ajusta as circunstâncias do fato, não vislumbrando, por ora, motivos para aplicar outra medida cautelar menos gravosa, pois ao menos neste momento, entendo como inadequadas/insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(grifos meus).

Em sua impetração, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como o cabimento de medidas cautelares diversas da segregação (Id. 311210388).

Prima facie
, registre-se estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
; (grifos meus).

Apesar das alegações do impetrante, em nova análise dos autos, entendo que a segregação cautelar do paciente deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, na
gravidade concreta do delito
e no
resguardo da integridade física da vítima
, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, não havendo falar-se em ausência de fundamentação idônea.

Constata-se, ainda, que o paciente José Soares responde à Ação Penal de Competência do Juri n. 5004653-02.2020.8.24.0038/SC, que trata da tentativa de homicídio da vítima A. J. S. (sua ex-companheira), assumindo relevo o Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Acerca dessa temática, em julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de lesão corporal contra sua ex-companheira, com base no art. 129, § 13, do Código Penal.

2.
O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar, fundamentando a decisão na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade dos fatos e ao risco de reiteração delitiva
.

3. A defesa alegou ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

5. Outra questão é se a presença de condições pessoais favoráveis do agravante poderia justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

6.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, conforme demonstrado nos autos, para garantir a ordem pública
.

7.
A jurisprudência considera legítima a segregação cautelar para preservar a integridade física ou psíquica das vítimas, especialmente em casos de violência doméstica
.

8.
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a custódia cautelar
.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: “1.
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva
. 2.
Condições pessoais favoráveis não asseguram a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II; CP, art. 129, § 13.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.03.2023; STJ, AgRg no HC 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC 184.085/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024.

(AgRg no HC n. 972.065/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, não se mostra cabível a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a
visão de
hostilidade com que a vítima é tratada pelo paciente nos presentes autos.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025